Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-70.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014326-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO EDNARDO BATISTA - CPF: 483.573.161-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1014326-70.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Francisco Ednardo Batista.

Embargada
:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS RECURSAL – ART. 85, §§1º E 11, CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1014326-70.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Francisco Ednardo Batista.

Embargada
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Francisco Ednardo Batista, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade e omissão ao não majorar os honorários advocatícios ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a irregularidade apontada, majorando os honorários de sucumbência para R$ 2.000,00.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 142616161), pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1014326-70.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital

Embargante:
Francisco Ednardo Batista.

Embargada
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante alega ocorrência de obscuridade porque, mesmo desprovendo o recurso de apelação da ré, ora embargada, não houve majoração dos honorários de sucumbência pelo trabalho extra desenvolvido.

Com razão.
In casu,
a sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) a título de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT.

Em relação ao ônus da sucumbência, assim decidiu o juízo de origem:
“
CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, §§ 2º, 8º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.
”
(id. 137473276).

No caso, pleiteia o embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal. Nesse sentido:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGADA OBSCURIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Entendo que o acórdão deve ser modificado, de modo que não se trata de substituição da verba honorária, mas um erro de premissa.

Portanto, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
”

(RAI n. 1002385-77.2021.8.11.0003, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.09.2022).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022